Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-44.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. TIO E SOBRINHA. CONFIGURAÇÃO. RELAÇÃO DE AFETIVIDADE PATERNAL.
1. A paternidade não pode ser vista apenas sob o enfoque biológico, com predominância sobre o aspecto socioafetivo na relação havida entre pais e filhos.
2. A impossibilidade da declaração de paternidade depende da demonstração, a um só tempo, da inexistência de origem biológica e também de que não tenha sido constituído o estado de filiação, fortemente marcado pelas relações socioafetivas e edificado na convivência familiar. Vale dizer, que a pretensão voltada à impugnação da paternidade não pode prosperar quando fundada apenas na origem genética, mas em aberto conflito com a paternidade socioafetiva.
3. As provas dos autos denotam a existência de circunstâncias capazes de exteriorizar o vínculo de filiação estabelecido, de induvidosa afetividade paterna.
4. A relação consanguínea de parentesco entre as partes, na condição de tio e sobrinha, não impede o reconhecimento da existência de filiação socioafetiva, uma vez que restou comprovado nos autos, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas que a autora fora criada pela avó materna e pelo tio, que, em conjunto, lhe promoveram o sustento e educação após o fatídico falecimento de sua genitora, vítima de homicídio.
5. Recurso conhecido e desprovido.